Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0727560-40.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO PACIENTE: GABRIEL ROCHA DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KLENISON DE OLIVEIRA MELO, advogado constituído, com OAB/DF no 55.628, em favor GABRIEL ROCHA DA SILVA FERREIRA, preso desde 11/10/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 529/530). Alega o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque os fatos não se deram da maneira como informado no Auto de Prisão em Flagrante. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Por fim, afirma que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 11/10/2019 (fl. 60), sendo a custódia convertida em preventiva em 12/10/2019 (fls. 45/46). A denúncia foi oferecida em 18/10/2019 (fls. 19/21). Em 22/11/2019 foi determinada a notificação do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/1/2020 (fls. 230/231). O paciente apresentou resposta à acusação em 28/11/2019 (fls. 235/236). Já no dia 5/12/2019 a denúncia foi recebida e autorizada a quebra do sigilo telefônico do paciente (fls. 259/260). O processo diz respeito ao crime de tráfico, em tese, praticado por dois agentes. Além disso, conta com a medida cautelar de quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 68 (sessenta e oito) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneça segregado por 104 (cento e quatro) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. No que tange à prisão preventiva, também não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 5/12/2019 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fls. 259/260). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta da denúncia: “Agentes de polícia receberam denúncias de que o denunciado GABRIEL estava realizando entregas de drogas sintéticas em diversas regiões do Distrito Federal. Em posse dessas informações resolveram monitorá-lo. Na data dos fatos, os agentes o viram saindo de casa com comportamento estranho e se dirigindo até o veículo Fiat/Sena, conduzido pelo segundo denunciado RUAN. Posteriormente GABRIEL atravessou a rua e entrou em outro veículo com um objeto em suas mãos. Diante da situação foi procedida a abordagem do denunciado. Em posse de GABRIEL foram localizados cem comprimidos de ecstasy, duas porções grandes de MDMA e uma porção de haxixe. Posteriormente os policiais se dirigiram até a casa do denunciado GABRIEL e lá realizaram buscas. No quarto de GABRIEL foi encontrado um simulacro de arma, uma munição de borracha, comprimidos de ecstasy e mais porções de haxixe, bem como a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)” (fls. 19/21). Com efeito, a localização de duas porções de MDMA/MDA de 19,65g (dezenove gramas e sessenta e cinco centigramas), 5 (cinco) porções de haxixe de 6,74g (seis gramas e setenta e quatro centigramas), 103 comprimidos de ecstasy, simulacros de arma e munição, além da importância de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na posse do paciente, aliada às circunstâncias em que foi apreendida, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 23/37). Neste particular, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, ponderou ao converter o flagrante em prisão preventiva que “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a grande quantidade de droga apreendida em poder dos custodiados, além de comercializá-las por meio virtual (Whatsapp), demonstrando total desprezo pela lei. Ademais, embora sejam primários, a elevada quantidade e a variedade das substâncias apreendidas (haxixe, ecstasy, MD etc) demonstram que os custodiados fazem do comércio de entorpecentes verdadeiro meio de vida, inclusive realizando transações comerciais por meio do aplicativo Whatsapp. Há evidente risco à ordem pública, em razão da elevada possibilidade de reiteração delitiva. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” (fls. 45/46). Por ocasião do indeferimento da revogação da medida extrema, a d. magistrada ainda bem pontuou que: “A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar: 1) a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria; 2) risco à ordem púbica, em razão da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (...) Conforme se verifica, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva da indiciada, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (...) Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão e a substituição pela prisão domiciliar”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que os fatos se deram de maneira diversa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Ademais, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva decorreu de decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:23:32. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora